Tribunal: TJBA
Processo: 8033274-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033274-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FILIPE RODRIGO CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTERMEDIAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação indenizatória fundada na negativa de cobertura securitária, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Intermedium S.A. e determinou sua exclusão do polo passivo. O agravante sustenta que o banco participou da intermediação da contratação do seguro, integrando a cadeia de fornecimento e sendo, portanto, parte legítima para responder pelos vícios do serviço.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a instituição financeira que atuou como intermediadora na contratação de seguro responde solidariamente pelos vícios na prestação do serviço securitário e, por consequência, se deve permanecer no polo passivo da ação até o julgamento final da lide.

III. Razões de decidir

3. A atuação do banco como intermediário na oferta do seguro o insere na cadeia de fornecimento de serviços, nos termos dos arts. 3º, 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai sua responsabilidade solidária.

4. A exclusão prematura do polo passivo inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, sendo necessária a instrução probatória para apuração da efetiva responsabilidade.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais admite a legitimidade passiva de instituições financeiras que intermedeiam contratos securitários, aplicando-se, inclusive, a Teoria da Aparência.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido para reformar a decisão interlocutória e reconhecer a legitimidade passiva do Banco Intermedium S.A., determinando sua permanência no polo passivo da ação de origem até o julgamento final.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI 2084143-53.2021.8.26.0000, Rel. Des. Piva Rodrigues, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2021; TJBA, AI 8007131-40.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 3ª Câmara Cível, j. 31/10/2012, DJe 25/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.